Tribunal: TJMT
Processo: 1010131-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010131-39.2020
AGRAVANTE: CREFISA S. A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
AGRAVADA: MARGARIDA ROBERTA DE MORAES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUPOSTA FALHA NO SISTEMA PJE – PRETENSÃO DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) NÃO DEMONSTRADOS – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CREFISA S. A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1023998-15.2016.8.11.0041, movido por MARGARIDA ROBERTA DE MORAES, indeferiu o pedido de declaração da nulidade de atos processuais e determinou a reabertura de prazo para o pagamento voluntário da dívida.
Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta a nulidade da certidão de trânsito em julgado do acórdão exequendo, uma vez que o recurso de embargos de declaração ainda está pendente de análise em segundo grau. No mais, sustenta a ausência de intimações válidas em nome do patrono da parte recorrente que assiste à causa.
Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para seja declarada nulidade de todos os atos praticados após a oposição dos referidos aclaratórios, devendo os autos retornarem à esta Instância para o regular processamento.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
A irresignação da recorrente está atrelada à uma suposta falha no sistema PJE que prejudicou a vinculação de seu recurso de embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática deste relator em 30.09.2019.
Na decisão agravada, embora o Magistrado tenha afastado a alegada nulidade e determinado o pagamento voluntário da dívida, não há determinação iminente de atos constritivos que autorize o acolhimento do pedido de urgência recursal, tampouco restou demonstrado nas razões o risco imediato de dano caso o decisum questionado seja mantido até a análise de mérito do recurso.
Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entender pertinente
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR